Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Representação processual. Documentos essenciais. Réplica. Mora. Adimplemento substancial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e autorizar a venda extrajudicial do veículo, e improcedente a reconvenção.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual; (ii) estabelecer se houve ausência de documento essencial à propositura da demanda; (iii) determinar se a petição de réplica é válida; (iv) analisar se os argumentos apresentados afastam a configuração da mora; (v) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contrato regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
III. Razões de decidir
3. A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, de modo que regularizado, afasta-se a nulidade.
4. A ação de busca e apreensão exige apenas o instrumento de alienação fiduciária e comprovação da mora, pelo que não se considera indispensável a apresentação do contrato de consórcio, que, de todo modo, foi juntado posteriormente, e respeitado o contraditório.
5. A petição de réplica, ainda que contenha erro material, é válida quando inequivocamente emanada da parte representada, sem a ocorrência de prejuízo às partes.
6. A mora permanece caracterizada quando não há prova de cobrança em duplicidade e quando a variação das parcelas decorre dos critérios contratuais e normativos inerentes ao sistema de consórcio, inexistindo impugnação específica capaz de afastar tais fundamentos.
7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A variação contratual típica do sistema de consórcio não descaracteriza a mora quando não demonstrado erro na cobrança. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1o, 85, § 11, e 92, § 3o; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o e 3o, § 2o; CC, arts. 187, 421, 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 76.362/MT; STJ, REsp 1.581.505/SC; STJ, REsp 1.622.555/MG (repetitivo).